Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TARIFAS DE PROMOÇÃO DE VENDAS E DE SERVIÇOS JURÍDICOS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS CORRELATOS INEXISTENTES. CUSTOS INERENTES À ATIVIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. IMÓVEL JÁ INTEGRANTE DO ASSERVO DOMINIAL DA PARTE AUTORA. DESQUALIFICAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC ART. 42). POSSIBILIDADE. DISPENSA DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO DO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS). ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
2. Afirmada a ilegitimidade e ilegalidade da cobrança das tarifas de análise jurídica e de promoção de vendas, os valores exigidos a esse título da consumidora tomadora do empréstimo devem ser restituídos, em dobro, pois desprovidos de lastro subjacente, e, não obstante derivar do contratado, obstando que seja aventado que foram exigidos de má-fé, a apreensão desse elemento volitivo se revela prescindível para fins de aplicação da sanção, bastando a qualificação da cobrança indevida e que fora realizada à margem da boa-fé objetiva, consoante o novo entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça (tese firmada no julgamento dos embargos de divergência EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS).
3. A cobrança de tarifas bancárias agregadas ao custo final do mútuo confiado à consumidora sem lastro regulatório e sem a correspondente causa subjacente a legitimá-las, conquanto contando com previsão contratual, não se afigura consoante a boa-fé exigida dos parceiros negociais, notadamente quando se está no ambiente de relação de consumo, ensejando que, desqualificada a higidez dos acessórios, o equivalente deve ser repetido na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).
5. O provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Unânime.